Tribunal: TJES
Processo: 5005489-36.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005489-36.2021.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANA MARIA PACHECO

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA - –DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDAS DECORRENTES DE EMPRÉSTIMOS FIRMADOS SOB FRAUDE – DEVOLUÇÃO DOS VALORES TRANSFERIDOS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - SÚMULA 479 DO STJ - FORTUITO INTERNO - DANO MORAL- RECURSO PROVIDO.

1.A instituição financeira responde pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros em seu âmbito de atuação, uma vez que consistem em risco próprio do seu empreendimento.

2. É dever das instituições financeiras verificar a idoneidade das movimentações realizadas nas contas dos clientes, utilizando-se de meios que possibilitem a identificação e o resguardo contra fraudes, notadamente contra transações que refogem ao perfil dos correntistas. Precedentes.

3. Falha no sistema de segurança da Casa bancária considerando que: a) o golpista ligou do próprio número da Central Telefônica do Banco; b) os empréstimos foram firmados e as transferências bancárias realizadas de forma atípica ao perfil da correntista, deixando o saldo da conta bancária negativo e com utilização automática do cheque especial contratado.

4. Quanto aos danos morais, reputam-se caracterizados, notadamente em razão do evidente degaste suportado pela correntista que contatou administrativamente a agência bancária para comunicar o golpe e solicitar o cancelamento dos empréstimos e estorno dos valores transferiods, mas não obteve êxito, sendo obrigada a recorrer ao Poder Judiciário para tanto. Razoável e proporcional aos contornos fáticos expostos o
quantum
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerando ainda a reprovabilidade da conduta da Instituição Financeira, e seu evidente porte econômico.

5. Recurso provido. Sentença reformada para julgar procedente em parte o pedido autoral.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

V O T
O

Cuida-se, aqui, de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ANA MARIA PACHECO
contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara de Guarapari que, nos autos da ação indenizatória movida em face do Banco do Brasil, julgou improcedente o pleito autoral.

Apelação da parte autora sustentando, em suma, que a recorrente ajuizou ação de reparação por danos materiais e morais em face do ora recorrido, pois, na data de 28/09/2021 recebeu ligação da Central do Banco do Brasil, por volta das 13 horas, por pessoa que se identificou como funcionário do referido banco, o qual, lendo as movimentações de seu extrato bancário, com informações sobre valores, datas e outras informações confidenciais, afirmou que havia duas TED’s suspeitas em suas movimentações, e por segurança, indicou procedimentos que deveriam ser realizados nos caixas eletrônicos da agência bancária.

Narra ainda a apelante que ligou para a gerente de sua conta bancária, mas como esta não atendeu a ligação, foi até a agência bancária, e ali tentou contatar algum funcionário, mas a despeito de haver pessoas ainda no local, não foi permitido o seu acesso em razão de medidas de combate a pandemia do covid-19. Assim, realizou os precedimentos indicados pelo suposto funcionário no caixa eletrônico. Somente 3h depois (às 16h) houve o retorno por parte da gerente da conta, que esclareceu que aquilo havia sido um golpe, tendo havido transações “estranhas” em sua conta-corrente após o evento, como um empréstimo de R$ 4.337,73 (quatro mil trezentos e trinta e sete reais e setenta e três centavos), descontado de seu 13º salário de aposentadoria, e outro empréstimo, de R$ 38.880,91 (trinta e oito mil e oitocentos e oitenta reais e noventa e um centavos), com juros de 58% ao ano, a serem pagos em 96 (noventa e seis parcelas) de R$ 1.516,75 (um mil quinhentos e dezesseis reais e setenta e cinco reais).

Após a realização dos empréstimos, foi feita a transferência desses valores em conta bancária da recorrente, além da importância de R$ 2.630,08 (dois mil seiscentos e trinta reais e oito centavos) que possuía depositado em conta, restando saldo negativo em conta de, aproximadamente, R$ 4.900,00 (quatro mil e novecentos reais), incidindo em automático “cheque especial”.

Afirma ainda que fez contestação administrativa dos empréstimos, mas seu pedido não foi acolhido pelo banco apelado, obrigando-a a se socorrer do judiciário para requerer a declaração de inexistência de débitos, a repetição em dobro dos valores cobrados e indenização por danos materiais e morais, mas na sentença seus pedidos foram julgados improcedentes, muito embora afirme que não houve contestação dos fatos narrados na inicial pelo banco réu, o qual limitou sua defesa no fato de que as operações foram realizadas com o cartão magnético com chip e senha pessoal da apelante.

Por fim, aduz que deve ser reconhecida a falha da instituição bancária (garantia de segurança ao usuário e seus dados, conforme preceitua do Código de Defesa do Consumidor e Lei Geral de Proteção de Dados), e por conseguinte o defeito da prestação de serviço, como corolário da imputação de responsabilidade do banco pela situação por ela vivenciada, uma vez que houve vazamento de seus dados bancários e operações perpetradas por terceiros sem a vigilância do banco.

Contrarrazões apresentadas pelo Banco do Brasil SA pugnando pelo desprovimento do apelo, aos seguintes argumentos, resumidos: 1) os empréstimos impugnados foram realizados por livre e espontânea vontade junto ao Banco réu, conforme contrato assinado pela própria parte autora; 2) após análise dos contratos impugnados, restou concluído que as transações foram realizadas mediante utilização do cartão magnético e senha pessoal da apelante; 3) também foi observada a liberação de dispositivo, na agência e terminal BB no dia 28/09/2021, às 14 horas, que possibilitou a contratação dos empréstimos; 4) houve culpa exclusiva da autora, inexistindo responsabilidade do banco pelos danos alegados; 5) a situação narrada se trata de fortuito externo, sendo inaplicável os termos da súmula 479/STJ; 5) inexistindo falha do banco, não há correlato dano de ordem extrapatrimonial, sequer demonstrado.

Conheço do recurso
, por estarem reunidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, e passo ao exame de seu mérito.

Depreende-se da análise dos autos que a apelante foi vítima do chamado “
golpe da falsa Central Telefônica
” na data de 28/09/2021.

Nesse golpe, os criminosos entram em contato com as vítimas por meio de número idêntico ao da Central de atendimento da instituição financeira, aduzem que transações financeiras fraudulentas foram realizadas nas contas bancárias das vítimas, que por sua vez, alegam que desconhecem as transações, ocasião em que os criminosos declaram que o aparelho telefônico ou o aplicativo do banco das vítimas precisa ser atualizado ou bloqueado, e que enviarão links por SMS para tal ato, ou ainda, como na hipótese, orientam a vítima a realizarem o que chamam de “procedimento de segurança” nos caixas eletrônicos das agências bancárias, e logo depois, é possível realizar Pix, transferências bancárias, saques, contratar empréstimos, entre outros.

Este foi o caso, e após o
modus operandi
supracitado, houve a contratação ora contestada de dois empréstimos em nome da apelante, um no valor de R$ 4.337,73 e outro no valor de R$ 38.880,91, transferências bancárias de tais valores e de R$ 2.630,08 existente em sua conta, restando saldo negativo em conta de R$ 4.900,00, passando a utilizar o automático “cheque especial” da autora.

Como é cediço, aplicam-se ao presente caso as disposições da legislação consumerista em atendimento ao que disposto no parágrafo 2º do artigo 3º do Código de Defesa do Consumidor e Súmula 297 do Excelso Superior Tribunal de Justiça:
"O
Código de Defesa do Consumidor
é aplicável às instituições financeiras
".

Em princípio, a situação narrada poderia caracterizar culpa exclusiva da vítima, excludente de responsabilidade do réu, devido à facilitação pela parte autora na atuação dos fraudadores, como entendeu o Magistrado de piso, o qual julgou improcedente o pleito autoral.

Entretanto, a Instituição Financeira não se desincumbiu de provar ter adotado todas as cautelas e medidas de segurança para evitar a consumação dos danos ao autor, evidenciado-se a falha na prestação dos serviços. Sobretudo, por não ter adotado mecanismos de segurança para evitar a utilização de seu canal oficial de atendimento ao consumidor, não preservar dados de sua correntista e não detectar e impedir que transações suspeitas e fora do perfil da correntista fossem efetivadas. Explico:

Em sua inicial, a autora afirma o seguinte,
in litteris: “
R
ecebeu ligação do chamador do "Banco do Brasil" no dia 28/09/2021, por volta das 13h, atendeu e a pessoa se identificou como funcionário do setor de segurança do banco. Na sequência a pessoa
leu as movimentações do extrato bancário da Requerente, detalhadamente, com informações como valores, datas, etc, informações que eram confidenciais
, na presença de uma testemunha, a atendente da farmácia em que estava no momento da ligação
”.

Ouvida como testemunha compromissada, a balconista Aline França Batista confirmou que estava presente e atendendo a apelante no momento em que esta atendeu ligação telefônica, supostamente, da Central do Banco do Brasil. A testemunha confirmou ter observado que o número e o indicador eram do banco requerido, pois a autora o mostrou. A testemunha também confirmou a aflição da autora em saber das alegadas transferências que o criminoso afirmava que estavam sendo feitas em sua conta bancária.

Não bastasse, as transações ora contestadas fogem completamente do perfil da apelante.

Através dos extratos bancários colacionados, tanto pela parte autora ao evento 6224057, quanto pelo réu ao evento 6224075, fls. 33/43, é possível observar que, no mês de setembro de 2021, a apelante - que ganha proventos de R$ 4.836,25 - realiza a aplicação em um fundo nesse mesmo valor, e essa é a transação bancária da recorrente de maior numerário nesse mês, até que no dia 28/09/21 são realizados dois empréstimos em sequência (e por corolário, são creditados duas quantias, as quais somadas, destoam significativamente do perfil da autora): uma no valor de
R$ 37.414,00
e outra de
R$ 4.268,30
, totalizando um crédito em conta no valor de R$ 41.682,30.

Esse valor é o maior valor já creditado em favor da conta bancária da apelante (ou debitado da mesma conta bancária), ao que se percebe pelos extratos juntados desde o período de janeiro até novembro de 2021.

Também percebo que a apelante, ao menos no ano de 2021, não costumava contratar empréstimos junto ao seu banco, e os dois empréstimos contratados e contestados foram os únicos naquele ano. Através dos documentos juntados com a contestação (id 6224075), nas fls. 25 e 27, é possível observar ainda que o 1º financiamento foi assinado eletronicamente às 14h05m09s, e o 2º financiamento às 14h05m31s, ou seja, em sequência e num intervalo de contratação extremamente atípico para um consumidor convencional,
de apenas 22 segundos de diferença
.

Na sequência, são realizadas
duas transferências bancárias
mediante “TED” para uma mesma pessoa (Flávio Vinicius Arcangeletti), nos valores de
R$ 30.000,00 e de R$ 19.015,56
. Novamente, frise-se, transações que fogem ao perfil da apelante.

O total das transferências realizadas acabaram por deixar com saldo negativo a conta bancária da recorrente (-R$4.953,18), adentrando automaticamente no contratado “cheque especial” associado à conta.

Aliás, cito elucidativo trecho do voto da Ministra Nancy Andrigui, da Terceira Turma, no julgamento do REsp nº 2.052.228-DF, em 12.09.2023, verbis:

“
(...)

8. A constatação de possíveis fraudes engloba atenção, por exemplo, aos limites para transações por meio de cartão de crédito, ao
valor da compra efetuada,
à
frequência de utilização do montante disponível,
ao
perfil de uso do correntista,
entre outros elementos que, de forma conjugada,
tornam possível ao fornecedor do serviço identificar se determinada transação deve ou não ser validada
.

9. Veja-se que,
nas fraudes e nos golpes de engenharia social, geralmente são efetuadas diversas operações em sequência, num curto intervalo de tempo e em valores elevados.

Em razão desta combinação de fatores, as transações feitas por criminosos destoam completamente do perfil do consumidor e,
portanto, podem – e devem – ser identificadas pelos bancos
.

10.
A vulnerabilidade do sistema bancário, portanto, viola o
dever de segurança
que cabe às instituições financeiras e, por conseguinte, acarreta falha da prestação de serviço.
E é precisamente esta falha que permite que o golpe sofrido pela vítima provoque prejuízos financeiros
.” Grifei.

Portanto, resta configurada a fraude praticada por terceiro no âmbito das operações bancárias e caracterizado o fortuito interno (Súmula 479, STJ), razão pela qual a instituição financeira deve ser responsabilizada pelos prejuízos sofridos pela correntista.

Reitero que, na presente hipótese, se observa a utilização de um canal oficial de atendimento para a prática da fraude e que as transações efetivadas não eram recorrentes ou comuns para o perfil da correntista, situação que imporia à instituição financeira adotar medidas de segurança para impedir transações suspeitas ou fora do padrão de seu perfil, afinal, as transações discrepantes do perfil do consumidor quando autorizadas pelo banco sem nenhum tipo de alerta eficaz (v.g., mensagem SMS, e-mail, ligação telefônica ou bloqueio preventivo) também configuram falha na prestação do serviço.

Além disso, em que pese o banco apelado afirmar em suas contrarrazões que os empréstimos impugnados foram realizados por livre e espontânea vontade junto ao Banco réu, conforme contrato assinado pela própria parte autora, não houve juntada de nenhum contrato assinado pela apelante aos autos, e nem poderia. Os empréstimos foram firmados e assinados “
via mobile
”, ou seja, pelo celular, mediante uso dos dados obtidos mediante fraude, e as assinaturas constantes dos comprovantes de empréstimos às fls. 22/27 da contestação, sequer podem ser consideradas como assinaturas eletrônicas válidas, já que não permitem a identificação do signatário e não estão associadas a nenhum dado do signatário, quiçá se utilizam de certificado emitido da ICP-Brasil, não havendo provas da autenticidade das assinaturas.

A participação do autor (com vontade viciada) para o desencadeamento dos fatos não afasta a responsabilidade, que no contexto, também é objetiva, à luz do disposto no artigo 14 e §1º do Código de Defesa do Consumidor:
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos
relativos à prestação dos serviços,
bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos".
§1º.
“O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar".

Cumpre informar ainda que a dinâmica do golpe sofrido pela parte autora (o golpe da falsa central telefônica) se assemelha – embora seja mais elaborada- à dinâmica do chamado “golpe do motoboy”, e tais golpes caracterizam fortuito interno, quando comprovada a falha da Instituição Financeira, como na hipótese, assim como já entendeu oc. STJ, em seus mais recentes julgados, ainda que tenham sido utilizados cartão e senha do correntista, por sinal, justamente quando destoarem do perfil do cliente. Vejamos :

CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. DEVER DE SEGURANÇA. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO.
CONTRATAÇÃO DE MÚTUO. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS E ALHEIAS AO PADRÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. (...).

2. O propósito recursal consiste em decidir (I) se a instituição financeira responde objetivamente por falha na prestação de serviços bancários, consistente na contratação de empréstimo realizada por estelionatário; e (II) se possui o dever de identificar e impedir movimentações financeiras que destoam do perfil do consumidor.

3. O dever de segurança é noção que abrange tanto a integridade psicofísica do consumidor, quanto sua integridade patrimonial, sendo
dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas pelos consumidores, desenvolvendo mecanismos capazes de dificultar fraudes perpetradas por terceiros, independentemente de qualquer ato dos consumidores.

4. A instituição financeira, ao possibilitar a contratação de serviços de maneira facilitada, por intermédio de redes sociais e aplicativos,
tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto
.

5.
Como consequência, a ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações atípicas e que aparentam ilegalidade corresponde a defeito na prestação de serviço, capaz de gerar a responsabilidade objetiva por parte da instituição financeira
.

6. Entendimento em conformidade com Tema Repetitivo 466/STJ e Súmula 479/STJ: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

7. Idêntica lógica se aplica à hipótese em que o falsário, passando-se por funcionário da instituição financeira e após ter instruído o consumidor a aumentar o limite de suas transações, contrata mútuo com o banco e, na mesma data, vale-se do alto montante contratado e dos demais valores em conta corrente para quitar obrigações relacionadas, majoritariamente, a débitos fiscais de ente federativo diverso daquele em que domiciliado o consumidor.

8. Na hipótese, inclusive, verifica-se que o consumidor é pessoa idosa (75 anos - imigrante digital), razão pela qual a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável.

9. Recurso especial conhecido e provido para declarar a inexigibilidade das transações bancárias não reconhecidas pelos consumidores e condenar o recorrido a restituir o montante previamente existente em conta bancária, devidamente atualizado.

(REsp n. 2.052.228/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 15/9/2023.)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

“
(...)

6.
O dever de adotar mecanismos que obstem operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores enseja a responsabilidade do prestador de serviços, que responderá pelo risco da atividade, pois a instituição financeira precisa se precaver a fim de evitar golpes desta natureza, cada vez mais frequentes no país
. 7.(...). 8. Não é razoável afirmar que o consumidor assumiu conscientemente um risco ao digitar a senha pessoal no teclado de seu telefone depois de ouvir a confirmação de todos os seus dados pessoais e ao destruir parcialmente o seu cartão antes de entregá-lo a terceiro que dizia ser preposto do banco,
porquanto agiu em razão da expectativa de confiança que detinha nos sistemas de segurança da instituição financeira
. 9. Entende a Terceira Turma deste STJ que
o banco deve responder objetivamente pelo dano sofrido pelas vítimas do golpe do motoboy quando restar demonstrada a falha de sua prestação de serviço, por ter admitido transações que fogem do padrão de consumo do correntista.
10. Se demonstrada a existência de falha na prestação do serviço bancário, mesmo que causada por terceiro, e afastada a hipótese de culpa exclusiva da vítima, cabível a indenização por dano extrapatrimonial, fruto da exposição sofrida em nível excedente ao socialmente tolerável”
. (REsp n. 2.015.732/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023.)

A jurisprudência desta e de outras Cortes de Justiça não destoam do registrado até então, verbis:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. GOLPE DO MOTOBOY. USO DE CARTÃO E SENHA. FALHA DE SEGURANÇA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE DO BANCO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os fatos narrados nos autos relatam o que usualmente se convencionou denominar de “golpe do motoboy”, através do qual, inicialmente, a vítima recebe uma falsa ligação do banco informando que seu cartão foi clonado e que deve entregá-lo à instituição financeira. A vítima, então, é ludibriada a fornecer os dados do cartão via telefone e, posteriormente, entrega o cartão a um motoboy que se passa por preposto do banco. 2. De acordo com o C. STJ, “Cabe às administradoras, em parceria com o restante da cadeia de fornecedores do serviço (proprietárias das bandeiras, adquirentes e estabelecimentos comerciais), a verificação da idoneidade das compras realizadas com cartões magnéticos, utilizando-se de meios que dificultem ou impossibilitem fraudes e transações realizadas por estranhos em nome de seus clientes, independentemente de qualquer ato do consumidor, tenha ou não ocorrido roubo ou furto. Precedentes. 8. A vulnerabilidade do sistema bancário, que admite operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores, viola o dever de segurança que cabe às instituições financeiras e, por conseguinte, incorre em falha da prestação de serviço. 9. Para a ocorrência do evento danoso, isto é, o êxito do estelionato, necessária concorrência de causas: (i) por parte do consumidor, ao fornecer o cartão magnético e a senha pessoal ao estelionatário, bem como (ii) por parte do banco, ao violar o seu dever de segurança por não criar mecanismos que obstem transações bancárias com aparência de ilegalidade por destoarem do perfil de compra do consumidor. 10. Na hipótese, contudo, verifica-se que o consumidor é pessoa idosa, razão pela qual a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, sempre considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável” (REsp n. 1.995.458/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022). 3. Hipótese em que a Autora/Apelada é pessoa idosa, de pouca instrução acadêmica, que trabalha como caseira e recebe um salário-mínimo por mês, sendo, portanto, mais vulnerável e suscetível a este tipo de golpe. 4. Além disso, verifica-se falha na prestação do serviço por parte do Banco, pois não identificou as transações realizadas fora do padrão de consumo da Autora, viabilizando a perpetuação do golpe. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES. AC nº 0001687-18.2021.8.08.002. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA. Data: 07/Jun/2023).

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. FORTUITO INTERNO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. INOCORRÊNCIA.
TRANSAÇÕES FORA DO PERFIL DO CORRENTISTA. ATUAÇÃO DE FALSÁRIOS NÃO OBSTADA PELO APELANTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS.
SÚMULA 479 STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A alegação de ilegitimidade passiva do apelante não subsiste a uma análise dos fatos à luz da teoria da asserção, uma vez que da narrativa da exordial é possível verificar a vinculação da instituição financeira recorrente com os fatos descritos pelo recorrido como lesivos ao seu patrimônio e aos seus direitos extrapatrimoniais, confundindo-se a tese da defesa com o mérito da causa. 2. O c. Superior editou a Súmula nº 479 segundo a qual “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". 3. O próprio órgão técnico do apelante não é conclusivo ao afirmar que houve o fornecimento de senha pessoal pelo recorrido. 4. Está-se diante de um fortuito interno, ligado aos riscos da atividade desenvolvida pelo banco recorrente, tendo ocorrido falha na prestação dos serviços pela instituição financeira, que violou seu dever de oferecer condições mínimas de segurança a seu cliente na utilização dos serviços, permitindo a realização de transações totalmente fora do perfil do cliente. 5. Dano moral configurado. Indenização mantida. 6. Atualização monetária determinada de ofício. 7. Recurso conhecido e não provido. Vitória, 01 de agosto de 2023. (TJES. AC nº 5010581-49.2022.8.08.0024. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Relatora: JANETE VARGAS SIMOES. Data: 09/Aug/2023).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA -
GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - SÚMULA 479 DO STJ - FORTUITO INTERNO
- SENTENÇA MANTIDA - Tratando-se de relação de consumo, o prestador do serviço responde pelos danos causados ao consumidor independentemente da existência de culpa - A instituição financeira responde pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros em seu âmbito de atuação, uma vez que consistem em risco próprio do seu empreendimento - É dever das instituições financeiras verificar a idoneidade das movimentações realizadas nas contas dos clientes, utilizando-se de meios que possibilitem a identificação e o resguardo contra fraudes. (TJ-MG - AC: 50069886220228130027, Relator: Des.(a) Maria Luiza Santana Assunção, Data de Julgamento: 28/09/2023, 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/09/2023).

Portanto, merece reforma a sentença para se julgar procedente o pedido de declaração da inexistência das dívidas e obrigações decorrentes das operações nº 976483305 e 976483338 das linhas de crédito BB contratadas em 28/09/2021 em nome da apelante, e utilização do cheque especial na mesma data.

Em razão do reconhecimento da inexistência dos débitos derivados das operações contratadas mediante fraude, devo condenar o banco apelado à restituição dos valores das parcelas que foram efetivamente debitadas da aposentadoria, 13º salário ou conta bancária da apelante, decorrentes das operações de empréstimos supracitadas, o que poderá ser apurado em liquidação ou na fase de cumprimento de sentença.

Também assiste razão à apelante quanto ao pedido de devolução da quantia de R$ 2.630,08, referente aos “valores que possuía em conta, a título de danos materiais”. Isso porque, em razão da fraude, a quantia total transferida pelo(s) estelionatário(s) foi maior que o total dos valores creditados a título de empréstimos, abrangendo um resgate de fundo no valor de R$ 2.170,45 e um resgate de poupança de R$ 459,63 que estavam, portanto, depositados na conta na data do evento. Vejamos extrato do dia:

28.09.2021

795-Contr BB Credito Salario

37.414,00 C

28.09.2021

795-Contr BB Crédito 13

4.268,30 C

28.09.2021

393-TED Transf.Eletr.

30.000,00 D

28.09.2021

393-TED Transf.Eletr.

19.015,56 D

28.09.2021

102-Cheque Compensado

250,00 D

28.09.2021

791-Resgate Fundo

2.170,45 C

28.09.2021

825-Resgate Poupança

459,63 C

28.09.2021

4.953,18 D

Em relação ao pedido de repetição em dobro, na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC, verbis: “
O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável”.

O citado dispositivo legal não se aplica ao dano material no valor de R$ 2.630,08, já que não se trata de cobrança de quantia indevida pelo banco, limitando sua aplicação às prestações dos empréstimos consignados que foram avençadas mediante fraude, e cujas parcelas foram cobradas indevidamente pelo banco.

Segundo a tese fixada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça em julgamento de Embargos de Divergência:
“A
repetição em dobro, prevista no
parágrafo único
do art.
42
do
CDC
, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo"
. (EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020,
DJe de 30/03/2021
).

Houve modulação dos efeitos da prefalada decisão, e o entendimento mencionado supra deve ser aplicado aos indébitos de natureza contratual não pública, cobrados após a data da publicação do referido acórdão (30.03.2021), e assim, deve ser reconhecido o direito à repetição em dobro das parcelas cobradas indevidamente da parte autora, já que a contratação dos financiamentos ocorreu em setembro/2021.

Finalmente, quanto aos danos morais, reputam-se caracterizados, notadamente em razão do evidente degaste suportado pela correntista que contatou administrativamente a agência bancária para reclamar e cancelar os empréstimos por ela não contratados, mas não obteve êxito, sendo obrigada a recorrer ao Poder Judiciário para tanto. Creio por razoável e proporcional aos contornos fáticos expostos o
quantum
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerando ainda a reprovabilidade da conduta da Instituição Financeira, e seu evidente porte econômico.

Pelo exposto, conheço
dou

provimento
ao recurso, e reformo a sentença para julgar parcialmente procedentes os pedidos autorais, a fim de:

a) declarar a inexistência das dívidas e obrigações decorrentes das operações nº 976483305 e 976483338, referentes as linhas de crédito BB contratadas em 28/09/2021 em nome da apelante, e utilização do cheque especial;

b) condenar o banco apelado ao pagamento do dano material no valor de R$ 2.630,08 (dois mil, seiscentos e trinta reais e oito centavos), e à devolução em dobro das parcelas pagas e debitadas do benefício previdenciário, 13º salário ou conta bancária da parte autora, em quantia a ser calculada na liquidação ou no cumprimento de sentença, ambos com correção monetária pelo INPC/IBGE (índice aplicado pela Corregedoria deste Egrégio Tribunal de Justiça), a partir do efetivo desembolso ou desconto indevido, na forma da Súmula 43/STJ e até a citação, quando passará a incidir juros de mora pela taxa SELIC, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
;

c) condenar o banco apelado ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora pela taxa SELIC desde a citação, sendo vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem,
por inteligência do art. 405, do CC/02.

Invertidos os ônus da sucumbência, devendo o banco apelado arcar com o valor das custas e honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 15% sobre o valor da condenação, a considerar os critérios previstos no art. 85, §2º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________